Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-82.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo – Revisão – Juros remuneratórios – Ausência de comprovação de que o percentual pactuado é superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, para operações da mesma natureza – Danos morais não vislumbrados - Improcedência da ação mantida – Decisão correta – Recurso improvido.*